Tribunal: TJMT
Processo: 1032380-42.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032380-42.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VIVIANE BRAGA DE MOURA - CPF: 014.455.341-42 (ADVOGADO), HARTUR NUNES COSTA - CPF: 036.072.661-58 (EMBARGANTE), JEANE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 017.745.331-11 (EMBARGADO), HUGO NUNES COSTA - CPF: 036.072.651-86 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE AUCIOMAR MIRANDA COSTA registrado(a) civilmente como AUCIOMAR MIRANDA COSTA - CPF: 767.324.013-00 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE AUCIOMAR MIRANDA COSTA registrado(a) civilmente como AUCIOMAR MIRANDA COSTA - CPF: 767.324.013-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL COSTA ROCHA - CPF: 033.992.801-81 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Direito processual civil. Embargos de declaração no agravo de instrumento. Alegação de omissão e contradição. Inexistência de vícios no acórdão. Pretensão de rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para substituição da inventariante.

II.

Questão em discussão

2. Os embargantes alegam a ocorrência de omissão e contradição no acórdão embargado, afirmando que não foram adequadamente examinadas: (i) a suposta falsidade da certidão de casamento da inventariante; (
ii
) a alegada dilapidação patrimonial do espólio; e (
iii
) a necessidade de substituição da inventariante por um dos filhos herdeiros.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada todas as questões suscitadas, reconhecendo que a certidão de casamento apresentada goza de presunção de validade até eventual anu
lação judicial.

4
. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reanálise de argumentos já enfrentados e refutados pelo acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

5
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, sendo inadequados para reexame de matéria já decidida
ou mero inconformismo da parte”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015; STJ,
AgRg
no
AREsp
354138/
RS, Rel. Min. Humberto Martins.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuid
a-se
de
embargos de declaração opostos
por
HARTUR NUNES COSTA
e
HUGO NUNES COSTA
em face d
e acórdão
proferido por esta
Qui
n
ta Câmara de Direito Privado
, sob minha relatoria
, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para nomeação de Raul Costa Rocha como inventariante, mantendo Jeane Aparecida dos Santos, cônjuge sobrevivente, no exercício da inventariança
.

Os embargantes sustentam a existência de omissão
e contradição no acórdão embargado
, alegando que
não abordou adequadamente:
(
i
)
a suposta falsidade da certidão de casamento apresentada pela inventariante;
(
ii
)
a alegada dilapidação patrimonial dos bens do espólio sob administração da inventariante; e
(
iii
)
a necessidade de substituição da inventariante por um dos filhos herdeiros.

Argumentam que a falsidade da certidão de casamento seria comprovada por
e-mail
entre o Cartório e o
patrono
da embargada, onde se
afirma
que
“
a certidão aqui apresentada possui elementos que não condizem com o padrão de emissão feito por esta serventia
”
.

Aduzem
,
ainda
,
que a inventariante não estaria administrando adequadamente os bens do espólio, o que justificaria sua remoção.

Com essas considerações, requerem
o acolhimento dos presentes embargos declaratórios
para sanar os vícios apontados
.

O recurso é tempestivo
(Id.
268653278
)
.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento ou desprovimento dos embargos, além de requerer a condenação dos embargantes por litigância de má-fé, argumentando que inexiste incidente de falsidade documental instaurado na origem e que os embargantes pretendem apenas rediscutir matéria já decidida
(Id. 269745750).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço,
para o
acolhimento do recurso de
Embargos de Declaração
faz-se
necessária
a
demonstração
de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro
material
.

Ademais, a medida recursal
serve ao
esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão
,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria,
os embargos de declaração
não se destinam à reforma da decisão
,
nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados
.

Pois bem.

Do acórdão embargado, extrai-se a seguinte fundamentação, no essencial (
Id. 266724761
):

“
[...]

A respeito da
nomeação do
inventariante, sabe-se que o ato de nomeação deve obedecer ao disposto pelo
artigo
617,
Código
de Processo Civil, que assim estabelece em seus incisos I e II:
[...]
Verifica-se
que a ordem de legitimidade é conferida, prioritariamente, ao cônjuge supérstite, desde que convivente no momento do falecimento. Não obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que essa ordem não é absoluta, admitindo sua flexibilização quando
demonstrada,
de forma inequívoca, a
incapacidade
,
desídia
ou
má administração por parte do inventariante nomeado
, ou seja, em situações que são consideradas
excepcionais
.
[...]

Dessa forma, a remoção do inventariante exige a comprovação de elementos fáticos que evidenciem má gestão ou risco ao patrimônio hereditário. Contudo, tal situação não se verifica no presente caso, uma vez que a inventariante já administrava os bens do falecido e não há qualquer prova de desvio patrimonial ou outro ato que justifique sua destituição.Portanto, diante da
ausência de elementos que comprovem a desídia ou má administração da inventariante nomeada
, a pretensão dos agravantes
não comporta provimento
.
Por sua vez
, no tocante à alegação de
nulidade do casamento
mantido entre a inventariante/agravada e o falecido, observa-se que consta nos autos documento oficial (Id. 168885112, pp. 4 e 5) que atesta a formalização do casamento com o falecido, o qual, como consignado na ocasião da decisão liminar,
goza de presunção de validade até que sua nulidade seja reconhecida por decisão judicial transitada em julgado
.Aliás, a discussão sobre a validade do casamento deve ser resolvida em ação própria, pois exige dilação probatória
incompatível com o rito do inventário
, nos termos do art. 612 do CPC,
in
verbis
:
[...]
À
vista disso, enquanto não houver decisão anulatória, a agravada manterá sua condição de cônjuge sobrevivente e, por conseguinte, sua legitimidade para exercer a inventariança (art. 617, I, do CPC),
sendo mantida a decisão que reconheceu sua legitimidade
.

Ante o exposto, ausentes os pressupostos para a destituição da agravada
,
de rigor a manutenção da decisão que nomeou
Jeane Aparecida dos Santos
para o cargo de inventariante, razão pela qual
conheço do recurso
e
LHE

NEGO PROVIMENTO
. [
...]
”
.

Na hipótese, da simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito do
s
embargante
s

em
ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de
mero inconformismo com a decisão
, postulando a
reapreciação dos elementos dos autos
para o fim de prevalecer a sua tese.
Vejamos.

A
alegação de

falsidade documental na certidão de casamento
foi express
amente enfrentada pelo acórdão
, que
reconheceu a presunção de validade do documento oficial até que sua nulidade seja declarada por decisão judicial transitada em julgado
, remetendo corretamente a questão às vias ordinárias, em consonância com o disposto no
art. 612 do CPC
e com a
jurisprudência consolidada sobre a matéria
,
tendo em vista que demanda
dilação probatória incompa
tível com o rito
célere
do inventário
.

No que concerne à
suposta dilapidação patrimonial
, constata-se que os embargantes
não apresentaram elementos probatórios suficientes para sustentar tal acusação
. O acórdão embargado, após detida análise da questão relativa à administração do espólio,
concluiu pela inexistência de evidências de má gestão por parte da inventariante
.

Impende destacar
que,

conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal,
a remoção de inventariante demanda prova robusta e inequívoca de desídia ou efetivo risco ao patrimônio hereditário
, circunstâncias não verificadas no caso em apreço.

Aliás,
as alegações referentes à deterioração das propriedades rurais e ao abandono por parte dos funcionários foram trazidas apenas nos embargos declaratórios, configurando indevida inovação recursal, inadmissível nesta fase processual.

Por fim, q
uanto ao
pleito de substituição da inventariante por um dos filhos herdeiros
, o acórdão abordou a questão com a devida profundidade
ao reconhecer a primazia do cônjuge supérstite na ordem legal estabelecida pelo art. 617 do CPC
, conforme expressamente consignado no item
4
da ementa:
“
a jurisprudência do STJ admite a flexibilização dessa ordem apenas em casos excepcionais, quando demonstrada incapacidade, desídia ou risco ao patrimônio hereditário, o que não se verifica nos autos
”
.

Evidencia-se
, portanto,
que os embargantes buscam
, em verdade,
a rediscussão do mérito da causa
,
manifestando seu inconformismo com o posicionamento adotado por este Egrégio Tribunal
,
o que impõe a rejeição dos presentes embargos
.

Destaca-se
, por oportuno, que
o julgador
não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes
,
tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão.
C
abe ao magistrado decidir a controvérsia de acordo com o seu livre convencimento,
utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema
e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, para assegurar a entrega da
tutela jurisdicional adequada.

A
propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA
.
QUESTÕES JÁ APRECIADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO
. EMBARGOS
REJEITADOS.

[...]
A jurisprudência do STJ assenta que o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas a fundamentar a decisão com base em fatos e provas relevantes
,
bem como na legislação aplicável
(
AgRg
no
AREsp
354138/RS, Rel. Min. Humberto Martins;
EDcl
no
REsp
694.216/SP, Rel. Min. Castro Meira). [...] IV. Dispositivo e tese. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:
‘
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição, sendo inadequados para reexame de matéria já decidida ou mero
inconformismo da parte
.
Para fins de prequestionamento, são suficientes os fundamentos do acórdão embargado, em conformidade com o art. 1.025 do CPC
’
. [...]”. (N.U 1000814-49.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024 – grifo nosso)

Ante o exposto, não restando evidenciados vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão objurgado,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
Hartur
Nunes Costa

e
Hugo Nunes Costa
.

Fica a parte advertida de
que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025